Tribunal: TJPA
Processo: 0811223-76.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5571 - Dano Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0811223-76.2021.8.14.0401

APELANTE: JORGE LIMA FERRAZ FILHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DANO QUALIFICADO. APREENSÃO DE RELEVANTE QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE NA POSSE DO RÉU. LAUDOS PERÍCIAIS QUE ATESTAM A NATUREZA CRIMINOSA DO INCÊNCIO CAUSADO AO VEÍCULO DAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA IMPROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal contra sentença condenatória que julgou o réu Jorge Lima Ferraz Filho culpado pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006) e dano qualificado (art. 163, § único, II do CPB). A sentença afirmou que a materialidade dos crimes foi confirmada através de laudos periciais e depoimentos de testemunhas, e que a autoria foi devidamente estabelecida. O réu foi preso em flagrante com substância entorpecente e acusado de incendiar veículos.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão é saber se a quantidade e a natureza da substância entorpecente, juntamente com o depoimento das testemunhas e a perícia dos veículos incendiados, são provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes imputados.

III. Razões de decidir:

Conforme a jurisprudência, a quantidade de droga encontrada, e sua natureza, aliados ao comportamento do réu são indícios robustos de que a substância é destinada ao tráfico, afastando-se ainda, a hipótese de desclassificação para uso. A combinação dessas provas com o depoimento dos policiais e das vítimas, e a realização de perícia técnica dos veículos incendiados, corroboram a condenação.

A materialidade e a autoria dos crimes foram adequadamente comprovadas, não havendo erro na sentença que justifique a absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico, ou mesmo a atipicidade do crime de dano qualificado. As provas são suficientes para manter a condenação nos termos da sentença.

IV. Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença condenatória.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
JORGE LIMA FERRAZ FILHO
, inconformado com a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa, que condenou o recorrente pela prática dos delitos previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e art. 163, parágrafo único, inciso II, CPB, cominando-lhe a pena definitiva de 02 (dois) anos de reclusão e mais 05 (cinco) meses de detenção, a serem cumpridas em regime inicial aberto, além de 220 (duzentos e vinte) dias-multa, à razão de um trigésimo do salário mínimo vigente à época do delito.

Nas razões recursais, o apelante postulou por sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas quanto ao crime de tráfico. Alternativamente, demandou a desclassificação do ilícito para o de consumo pessoal. Quando ao crime de dano qualificado, requereu o reconhecimento da atipicidade da conduta, sob a alegação de ausência de dolo específico de causar prejuízo a vítima, pessoa que ele sequer conhecia. Por fim, requereu o prequestionamento da matéria discutida.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial que, no dia 28/07/2021, por volta das 10h25min, policiais militares apresentaram o denunciado JORGE LIMA FERRAZ FILHO, perante Autoridade Policial, após apreensão de 01 (uma) porção de substância petrificada amarelada acondicionada em sacola plástico de cor azul, apresentando peso líquido de 63,6g (SESSENTA E TRÊS GRAMAS E SEIS DECIGRAMAS), atestando POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA. Na mesma oportunidade ainda houve o dano de 02 (dois) veículos automóveis.

Por volta das 06h30min, policiais militares da guarnição compondo a VTR 0227 do 2º BPM, estavam de serviço pela Avenida Antônio Barreto, esquina com Wandenkolk, nesta Capital, quando foram acionados pelo nacional ADRIANO, policial militar, que não estava de serviço, conhecido como SD/PM LEITÃO, o qual relatou ao condutor de GU, ELI MATOS DE AZEVEDO, o fato de outro nacional que estava sendo perseguido pelo próprio ADRIANO, que havia ateado fogo em dois veículos na frente de sua casa.

De posse da informação, os policiais saíram em diligências no percalço do nacional apontado por ADRIANO, inclusive em conjunto com este último, sendo que posteriormente vieram a realizar a prisão do acusado, após o mesmo não conseguir escapar da viatura e se ver cercado, devendo ser ressaltado que ele estava nu ao ser contido.

Ato contínuo, ADRIANO informou aos policiais que o referido réu estava com uma mochila em mãos, mas se desfez do objeto durante a perseguição, precisamente quando ADRIANO quase consegue conter o denunciado e realizar a revista pessoal no mesmo. Com isso, o nacional ADRIANO buscou a mochila e ao encontrá-la entregou ao comandante da guarnição.

Em seguida, durante a revista no objeto, encontraram em seu interior uma sacola plástica contendo todo material entorpecente descrito acima. Além disso, ainda

descobriram que o referido nacional se tratava de JORGE LIMA FERRAZ FILHO, ora denunciado, morador de rua, que ao ser questionado do porquê teria incendiado os veículos, apenas respondeu que o fizera, pois, os mesmos se tratavam de veículos velhos.

Assim, o denunciado foi preso e encaminhado a Seccional Urbana de São Brás. Todo material apreendido foi encaminhado a perícia. Perante autoridade policial compareceram tanto os policiais como os nacionais ADRIANO FRANCISCO LEITÃO

NETO e BIANCK ERICK SANCHES DAMASCENO, os quais foram conduzidos a Seccional Urbana na condição de testemunhas.

Em seu testemunho, o nacional BIANCK relatou que estava dormindo na sala de sua casa quando ouviu um barulho estranho vindo de fora do imóvel e ao averiguar o que tinha ocorrido, constatou que haviam ateado fogo no carro de sua mãe TEREZINHA DE JESUS SANCHES DAMASCENO e da irmã de seu vizinho ADRIANO, de nome BEATRIZ PEREIRA LEITÃO, mesmo momento em que viu o ora denunciado, o qual estava trajando camisa do time Paysandu, portando uma mochila branca e vermelha e estava descalço, correndo em direção à Avenida Visconde de Souza Franco.

Nesse interim, a testemunha avisou seu vizinho do ocorrido, sendo que se tratava de ADRIANO, onde ambos acionaram os bombeiros que posteriormente conseguiram controlar o fogo. Além disso, a testemunha relatou que ADRIANO tinha câmeras de segurança em sua casa, as quais permitiam vistas do local da ação do denunciado e ao verificar as imagens, confirmaram que o mesmo nacional visto pela testemunha também havia ateado fogo nos carros. Ainda, ambos saíram em perseguição do denunciado em

direções diferentes, sendo que ao encontrá-lo, ADRIANO já estava acompanhado da Policia Militar, momento em que descobriu que ADRIANO já havia dado voz de prisão

para o denunciado e que este tentara fugir novamente, quando a própria testemunha para inibir o ato ao tentar imobiliza-lo por duas vezes, das quais restou infrutífera a ação, acarretaram no acusado retirando suas roupas e ficando nu, sendo que só parou de tentar empreender fuga quando viu que estava cercado pelos nacionais e pela viatura.

A testemunha ainda relatou que presenciou o momento em que ADRIANO e os policiais encontraram as drogas no interior da mochila, precisamente dentro de uma sacola plástica, da qual o denunciado havia se desfeito.

Em seu testemunho, o nacional ADRIANO, relatou que foi acionado pelo seu vizinho BIANCK, o qual informou que seu veículo havia sido incendiado, momento em que foram verificar as câmeras de segurança e constataram que o denunciado havia ateado fogo nos veículos, sendo que o mesmo estava trajando uma camisa do Paysandu e portando uma mochila vermelha e branca. Em seguida saíram no percalço do denunciado em direções diferentes, quando recebeu uma ligação de seu vizinho momentos depois relatando que havia encontrado o denunciado, assim foi com a guarnição policial até o encontro de seu vizinho, momento em que verbalizou a prisão do denunciado, mas o mesmo empreendeu fuga por duas vezes, mas foi preso após se ver cercado. Após o denunciado ser contido, a testemunha rememorou que ele havia se livrado de uma mochila que trazia consigo e posteriormente a testemunha conseguiu recuperar o objeto com a presença da Polícia Militar, momento em que encontraram os entorpecentes no interior da mochila, dentro de uma sacola plástica.

Perante autoridade policial o denunciado JORGE LIMA FERRAZ FILHO, exerceu seu direito constitucional de permanecer em silêncio para se pronunciar somente em juízo.

É importante ressaltar que as ofendidas TEREZINHA DE JESUS SANCHES DAMASCENO e BEATRIZ PEREIRA LEITÃO, posteriormente foram convidadas a se

apresentar na SU, quando relataram que foram informadas pelo seu filho e seu irmão

respectivamente, do ocorrido, levando consigo os documentos do veículo que comprovassem a propriedade dos automóveis.

Considerando estar presente a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime de tráfico de drogas e dano qualificado, o réu foi denunciado e condenado como incurso nas sanções penais do art. 33, “caput” da Lei n.º 11.343/2006 e art. 163, parágrafo único, Inciso II do CPB.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteou por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas, bem como, pela desclassificação do crime de tráfico para o de consumo pessoal,
teses estas que não devem prosperar
, senão vejamos:

Com efeito, a materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos através do termo de exibição e apreensão de objeto, bem como do Laudo Toxicológico Definitivo nº. 2021.01.003516-QUI, atestando a natureza entorpecente do material apreendido na posse do acusado, a saber: uma porção de substância petrificada amarela, acondicionada em saco plástico azul, com peso líquido de 63,6g (sessenta e três gramas e seis miligramas), testado positivamente para a substância entorpecente popularmente conhecida como “cocaína”. Na mesma toada, a materialidade do crime de dano qualificado foi demonstrada pelos Laudos de nº 2021.01.001409-VRO e 2021.01.001410-VRO.

Ao seu turno, a autoria dos delitos restou evidenciada pelos depoimentos das vítimas do crime de dano qualificado, Sras. BEATRIZ PEREIRA LEITÃO e TEREZINHA DE JESUS SANCHES DAMASCENO, bem como das testemunhas de acusação ADRIANO FRANCISCO LEITÃO NETO, BIANCK ERICK SANCHES DAMASCENO e do Policial Militar ELI MATOS DE AZEVEDO, ambos atestando que foi o acusado o autor do incêndio que destruiu os veículos de propriedade das ofendidas, bem com, que, após a sua fuga, foi com ele encontrado o material entorpecente descrito no laudo toxicológico. Senão vejamos a transcrição dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sobre os fatos, a vítima do crime de dano, sra. BEATRIZ PEREIRA LEITÃO, narrou que:

“(...) por volta das 04h30min da manhã do dia 28/07/2021 foi chamada por vizinhos que a avisaram que seu carro estava pegando fogo; o carro estava em

via pública, em frente a uma vila; pegou a chave do automóvel e desceu; quando chegou ao local, o carro estava em chamas; o carro que estava na frente do seu pertence a seus vizinhos e se envolveu em um acidente há cerca de 8 (oito) anos; que desde então os donos deixaram o automóvel no local; o carro em questão contava só com a lataria, não havendo pneus ou motor; quando desceu para ver a situação de seu veículo, o carro de seus vizinhos já estava completamente destruído pelo fogo; pelo que BIANCK viu pelas imagens de câmeras de segurança cedidas, um homem ateou fogo no espaço entre o carro de seus vizinhos e o da vítima; não viu as imagens das câmeras e segurança; quando desceu para verificar o que estava ocorrendo já não havia a possibilidade de retirar seu carro do local, porque a parte da frente já estava dominada pelas chamas; seu irmão acionou o Corpo de Bombeiros; quando os bombeiros chegaram o banco do motorista estava completamente queimado e o fogo se direcionava para a parte de trás; que teve perda total de seu veículo; que fez Boletim de Ocorrência; por volta das 09h o suspeito foi preso próximo à Drogasil da Doca; se dirigiu à Seccional de São Brás e ao Instituto Médico Legal para os procedimentos necessários; o suspeito foi identificado com base nas imagens cedidas à polícia; não sabe informar se foi encontrado algum material explosivo no local do crime; seu prejuízo material foi de R$30.000,00 (trinta mil reais), além das parcelas que teve de continuar a pagar; o perito lhe disse que o fogo começou no asfalto e se espalhou por seu carro; não sabe dizer se alguém ouviu alguma explosão.(...)”

A vítima TEREZINHA DE JESUS SANCHES DAMASCENO declarou que:

“(...) não presenciou os fatos, pois mora no Conjunto Marex e que seu filho é quem mora próximo ao local do incêndio; seu filho pediu emprestado um de seus carros, que estava à venda; posteriormente o automóvel foi batido por um indivíduo e este resolveu comprar o carro; o indivíduo pagou o valor acordado à família, mas não foi buscar o carro; o carro ainda estava no nome de TEREZINHA; o carro foi “depenado” com o tempo; não sabe precisar quanto tempo o carro estava parado e inutilizável; no dia do ocorrido seu filho ligou e informou

que o carro tinha pegado fogo e que ela deveria se dirigir a delegacia de São Brás; foi até a delegacia de São Brás; soube que logo após o incêndio o irmão da outra vítima e seu filho foram em perseguição ao suspeito; ouviu falar que uma viatura da polícia identificou o suspeito na Doca; ouviu falar que no momento do flagrante o suspeito estava nu e jogou uma mochila para longe. (...)”

A testemunha informante ADRIANO FRANCISCO LEITÃO NETO, irmão da vítima BEATRIZ, esclareceu em juízo que:

“(...) não conhecia o denunciado antes do fato; o crime ocorreu de madrugada; tinha voltado do serviço e estava dormindo quando foi acordado por vizinhos que o informaram que o carro de sua irmã estava pegando fogo; se dirigiu até o local, viu o carro pegando fogo e os bombeiros apagando as chamas; que logo depois foi verificar nas câmeras de segurança como o incêndio teria acontecido; nesse momento visualizou que um indivíduo, ora denunciado ateou fogo em uma sucata de carro que estava parada no local há muitos anos, pertencente a seu vizinho; não sabe o que o suspeito utilizou para produzir as chamas; as chamas atingiram primeiramente a sucata e depois o carro de sua irmã; após o ocorrido se dirigiu ao supermercado Líder para comprar um remédio para seu filho, momento em que foi informado pelo filho de TEREZINHA que o suspeito estava na rua Antônio Barreto, próximo a uma farmácia; se dirigiu até o local informado e realizou a abordagem do suspeito; se identificou como policial e tentou realizar o flagrante, momento em que o

suspeito tirou as roupas; realizou a revista no suspeito e em sua mochila, que continha substância entorpecente e algumas roupas; não se recorda qual era a droga, como ela estava acondicionada ou a quantidade aproximada; que a mochila estava em posse do suspeito, mas ao perceber a abordagem este a abandonou próximo à uma praça; o suspeito desobedeceu a ordem policial e correu para frente de uma lanchonete; uma viatura passava no momento e deu apoio ao policial; que no momento do flagrante ADRIANO pegou a mochila que estava com o denunciado e a apresentou às autoridades; no momento do flagrante o suspeito falou que não ateou fogo no carro de ADRIANO, mas sim em um carro velho; não viu o suspeito se manifestar em relação às drogas; não sabe informar se o suspeito aparentava ter utilizado entorpecentes; a polícia encaminhou o suspeito à Seccional; as imagens das câmeras foram fornecidas para a Polícia Civil; pelas imagens vê-se que o suspeito estava passando e resolveu atear fogo na lataria de carro pertencente a seu vizinho. (...)”

Ao seu turno, a testemunha informante BIANCK ERICK SANCHES DAMASCENO, filho da vítima TEREZINHA, que relatou em juízo:

(...) que o carro de sua mãe foi danificado em um acidente anos atrás; o causador do acidente resolveu então comprar o automóvel danificado; o comprador pagou a quantia referente ao carro; que o comprador nunca foi buscar o carro, que ficou parado em frente à sua residência; que o carro ficou abandonado desde então; a compra ocorreu de 4 (quatro) a 8 (oito) anos atrás; no dia do fato, estava dormindo, quando, por volta de 04h30min acordou com barulhos de estalo vindos da rua; se dirigiu até a rua e viu um indivíduo com camisa do Paysandu, mochila branca e vermelha, descalço, ao lado do carro de sua mãe, que estava em chamas; ao ser questionado sobre o que estava fazendo no local, o indivíduo correu; avisou ao seu vizinho que seu carro poderia pegar fogo; seu vizinho desceu; os bombeiros apagaram as chamas; verificou nas câmeras de segurança que o indivíduo que ateou fogo no carro era o

mesmo que ele viu no momento em que desceu; que pelas imagens das câmeras de segurança fica claro que o indivíduo ateou fogo no carro com um isqueiro e papelão; começou a procurar o suspeito pelas proximidades; quando já estava clareando, encontrou o suspeito, ora denunciado, com uma mochila nas costas, sentado em um banco próximo à Doca e avisou ADRIANO; ADRIANO chegou ao local e juntos, tentaram abordar o acusado e o indagaram do porquê ateou fogo no carro, tendo ele respondido que o fez porque se tratava de um carro velho; o denunciado aparentava ter utilizado drogas; ele fugiu; enquanto tentavam segurar o acusado, ele se livrou tirando suas roupas; o réu jogou a mochila para longe; nessa primeira abordagem, ADRIANO não abriu a mochila do réu; o acusado começou a falar que ADRIANO e BIANCK iriam matá-lo; nesse momento uma viatura da Polícia Militar passava pelo local e parou; a Polícia prendeu em flagrante o denunciado, procurou e localizou a mochila, que continha drogas. (...)”

Por fim, a testemunha ELI MATOS DE AZEVEDO, Sargento PM/PA, narrou o que:

“(...) se recorda dos fatos; não conhecia o acusado antes da ocorrência; viu a situação de tentativa de abordagem e sua viatura parou no local; abordou o denunciado por volta de 06h50min; no momento da abordagem, outros indivíduos estavam tentando conter o réu; o cidadão estava nu; o acusado estar sob efeito de drogas; segundo a testemunha ADRIANO, o réu estava com uma mochila quando foi reconhecido por ele, mas a jogou para longe no momento da fuga; a mochila foi localizada e apreendida em uma praça pelos policiais; dentro da mochila havia duas pedras de uma substância que se assemelhava a OXI; sobre o carro, o denunciado falou que se tratava de um carro velho e que costumava dormir nele; o denunciado não falou acerca das drogas. (...)”

Destarte,
as narrativas apresentadas pelas testemunhas indicam, em uníssono, a apreensão da substância entorpecente na posse do acusado, bem como, que foi ele o autor do incêndio criminoso que destruiu os veículo das ofendidas,
havendo, portanto, elementos p
robantes
idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório
, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, restando a autoria e materialidade sobejamente demonstradas no decorrer da instrução,
nos termos da remansosa jurisprudência acerca da matéria, elementos aptos a justificar a condenação do réu, não havendo razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado.

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. ELEVADA QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). POSSIBILIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

II - Segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.

(...)

Habeas corpus não conhecido.

(HC 504.137/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 20/05/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA PRODUZIDOS EM JUÍZO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. NECESSIDADE.

(...)

2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos, em que, como assentado no aresto a quo, inexiste suspeita de imparcialidade dos agentes.

(...)

(AgRg no AREsp 1514541/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 30/09/2019)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA A SUSTENTAR O JUÍZO CONDENATÓRIO. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CREDIBILIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(...)

VII

De mais a mais, registre-se que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. A propósito: AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 17/03/2016.

Agravo regimental conhecido parcialmente e, nesta extensão, desprovido.

(AgRg no HC 684.145/SP, Rel.
Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021)

Outrossim, também não merece guarida o pleito formulado pelo apelante quanto
a desclassificação do crime de tráfico pelo qual foi condenado para o de uso pessoal
, descrito no art. 28 da Lei de Drogas.

É que no curso da instrução criminal, restou perfeitamente caracterizado o crime de tráfico na hipótese, tendo as testemunhas ouvidas em juízo, em especial, o policial militar responsável pela prisão em flagrante do réu, atestado que a substância entorpecente descrita no Laudo Toxicológico foi apreendida em poder do acusado, devidamente embalada em quantidade significativa, o que afasta a tese de que o material se destinada ao consumo próprio. Sobre o tema,
verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA. CONSUMO PESSOAL. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. INVIÁVEL. PALAVRA DOS POLICIAIS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO
. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006). UTILIZAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL E/OU AÇÃO PENAL EM CURSO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
. 1. Para determinar se a droga se destina a consumo pessoal, o §2º do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 estabelece que "o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". 2. Inviável a pretendida desclassificação do crime de tráfico para a figura do art. 28 da Lei 11.343/2006, vez que as circunstâncias que revestem o caso, tais como o local da abordagem policial, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, a significativa quantidade de entorpecentes e o seu fracionamento em porções, não conferem suporte à versão de que as substâncias apreendidas se destinavam ao consumo próprio.

(...)

5. Recurso improvido.

(Acórdão 1393930, 07158577520208070001, Relator: J.J. COSTA CARVALHO,

1ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/12/2021, publicado no PJe: 4/3/2022. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Por derradeiro, não se pode falar na atipicidade da conduta quanto ao crime de dano qualificado com base na tese de ausência de dolo específico, haja vista que, nos termos dos depoimentos colhidos em juízo, bem como dos laudos periciais juntados aos autos, que os veículos das vítimas foram incendiados em via pública de forma deliberada, senão vejamos a elucidativa conclusão dos estudos técnicos realizados: “(...)
Ante o exposto conclui o perito criminal que o veículo periciado apresentava danos gerados por incêndio de natureza criminosa (...)
”.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada e consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Ante ao exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo hígida a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 30/09/2024